Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715747-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA AGRAVADO: ANGELO GOMES VIEIRA DECISÃO PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191136944, autos originários) proferida na ação de alienação judicial movida contra ANGELO GOMES VIEIRA ANGELO GOMES VIEIRA, in verbis: “Recebo a competência declinada. Descadastre-se o Ministério Público. Inicialmente, o sigilo global aos autos imposto pelo peticionante não se justifica diante das exceções previstas no artigo 189 do CPC, devendo apenas ser imposto o sigilo individual ao documento de id. 186017491. Anote-se. Agora, quanto aos requisitos da petição inicial, duas questões principais merecem atenção neste momento. A primeira delas diz respeito ao pleito de gratuidade de justiça apresentado pela autora. Em que pese o contracheque de id. 186017488, a autora pretende a extinção de condomínio sobre 6 (seis) imóveis e 11 (onze) veículos automotores. Tal condição a afasta da alegada hipossuficiência econômica, sendo certo que possui meios para arcar com as custas processuais, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Ainda, os imóveis não localizados no Distrito Federal não poderão integrar a demanda em razão da competência absoluta imposta pelo artigo 47 do CPC. Assim, emende-se a inicial para: a) excluir do pedido inicial os imóveis localizados fora do Distrito Federal; b) adequar o valor da causa para corresponder ao valor dos bens remanescentes; c) recolher as custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Atendidas as emendas ora determinadas, venham os autos conclusos para análise dos demais requisitos da petição inicial.” Preliminarmente, quanto à determinação de emenda da inicial para excluir os imóveis localizados fora do Distrito Federal, entendo que o pronunciamento judicial possui conteúdo decisório, pois na prática corresponde à declinação da competência quanto a tais pleitos. De outro turno, está presente a urgência na análise da matéria, nos termos do Tema Repetitivo 988 do STJ, razão pela qual conheço do recurso quanto à questão. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à determinação de emenda para excluir os imóveis localizados fora do DF e ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar o indeferimento da inicial e a extinção prematura da ação originária sem reexame pelo Tribunal sobre a controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Desnecessária a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora